Tribunal: TJSP
Processo: 2105783-20.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ROMPIMENTO DE TESTAMENTO NEGADO. Efetiva demonstração de que, ao tempo da lavratura do testamento, o falecido tinha ciência da possível existência de um outro filho. Situação inapta a ensejar o pretendido rompimento, para o qual seria necessário o total desconhecimento da existência do herdeiro. Julgado do STJ. Decisão mantida, opinando no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ROMPIMENTO DE TESTAMENTO NEGADO. Efetiva demonstração de que, ao tempo da lavratura do testamento, o falecido tinha ciência da possível existência de um outro filho. Situação inapta a ensejar o pretendido rompimento, para o qual seria necessário o total desconhecimento da existência do herdeiro. Julgado do STJ. Decisão mantida, opinando no mesmo sentido a Douta Procuradoria de Justiça. Necessária a observação acerca da redução testamentária, a fim de garantir a paridade entre a parcela legítima e a parcela disponível, resguardando-se os direitos do filho reconhecido posteriormente ao testamento.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2105783-20.2018.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante SIDNEI KASSIS, são agravados NASSIB KASSIS (ESPÓLIO),
MARILIZ MALUF KASSIS AGUIAR DE CARVALHO, MARISTELA MALUF
KASSIS DE MELLO, NASSIB KASSIS FILHO (INVENTARIANTE) e MATHILDA
JOSE MALUF KASSIS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105783-20.2018.8.26.0000
Voto no 7470 (RF)
Pág. 2/6
VOTO No 7470
No Processo - Classe:
2105783-20.2018.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São José do Rio Preto
Juiz(a) de 1o Grau:
Túlio Marcos Faustino Dias Brandão
Partes:
Agravante: Sidnei Kassis
Agravados: Nassib Kassis, Mariliz Maluf Kassis Aguiar de
Carvalho, Maristela Maluf Kassis de Mello, Nassib Kassis Filho
e Mathilda Jose Maluf Kassis
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUTOS
DE
INVENTÁRIO.
PEDIDO
DE
ROMPIMENTO
DE
TESTAMENTO NEGADO. Efetiva demonstração de que,
ao tempo da lavratura do testamento, o falecido tinha
ciência da possível existência de um outro filho. Situação
inapta a ensejar o pretendido rompimento, para o qual
seria necessário o total desconhecimento da existência do
herdeiro. Julgado do STJ. Decisão mantida, opinando no
mesmo sentido a Douta Procuradoria de Justiça. Necessária
a observação acerca da redução testamentária, a fim de
garantir a paridade entre a parcela legítima e a parcela
disponível, resguardando-se os direitos do filho reconhecido
posteriormente ao testamento.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto em oposição à r.
decisão de fls. 155/156, proferida em Ação de Inventário, na qual foi indeferido o
pedido de rompimento do testamento.
O D. Magistrado consignou que deveriam prevalecer as disposições
de última vontade de Nassib Kassis, resguardando-se os direitos do herdeiro Sidney na
parcela legítima dos bens do espólio.
Inconformado, o agravante afirmou que o testador não poderia lançar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105783-20.2018.8.26.0000
Voto no 7470 (RF)
Pág. 3/6
mão da respectiva parte no referido testamento, visto que na ocasião da lavratura não
tinha conhecimento da existência do herdeiro.
Isso porque a citação ocorrida nos autos da Ação de Investigação de
Paternidade promovida pelo agravante ocorreu três meses após o testamento, situação
apta segundo o alegado a ensejar o respectivo rompimento, nos termos dos artigos
1.973 e 1.974, ambos do Código Civil.
No despacho de fls. 33/34, esta Relatora negou o efeito suspensivo ao
recurso.
Os agravados apresentaram resposta às fls. 38/58, pelo improvimento
do recurso, manifestando-se no mesmo sentido a Douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 65/68).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de inventário dos bens deixados por Nassib Kassis, cujo
rompimento do testamento por ele deixado - pretendido pelo agravante - restou negado
pela decisão guerreada (fls. 155/156 dos autos de inventário), sob o entendimento de
que na hipótese do testador dispor em favor dos descendentes já existentes, o posterior
nascimento ou reconhecimento de paternidade de outro filho não ensejaria a ruptura
doato de última vontade.
De fato, o artigo 1.973 do Código Civil discorre sobre o rompimento
de testamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105783-20.2018.8.26.0000
Voto no 7470 (RF)
Pág. 4/6
"Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não
o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o
testamento em todas as suas disposições, se esse
descendente sobreviver ao testador."
Portanto, para a caracterização do rompimento seria preciso que o
testador não tivesse nenhum descendente no momento da elaboração da referida
escritura ou que apenas posteriormente descobrisse a existência do outro filho, havido
ou não dentro do casamento.
No caso concreto, ficou demonstrado que, antes mesmo da lavratura
do testamento, o falecido já tinha ciência da existência de um possível filho no caso, o
autor da ação pois este já lhe havia sido apresentado, não havendo, formalmente,
qualquer ilegalidade no ato de determinar a divisão da parte disponível dos respectivos
bens como bem pretendesse.
Trata-se de uma presunção legal, não havendo, no presente caso,
argumentos suficientes para o respectivo afastamento.
Nesse sentido, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
DAS
SUCESSÕES.
RECURSO
ESPECIAL.
TESTAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DESCENDENTE.
ROMPIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO REALIZADO
PELOS
DESCENDENTES
JÁ
EXISTENTES.
IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O FALECIDO
TESTARIA DE FORMA DIVERSA INEXISTENTE NO CASO
CONCRETO. (...). 2. Os arts. 1.973 e 1.974 do Código Civil de
2002 tratam do rompimento do testamento por disposição
legal, espécie de revogação tácita pela superveniência de fato
que retira a eficácia da disposição patrimonial. Encampa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105783-20.2018.8.26.0000
Voto no 7470 (RF)
Pág. 5/6
lei uma presunção de que se o fato fosse de conhecimento do
testador - ao tempo em que testou -, não teria ele testado ou o
agiria de forma diversa. 3. Nesse passo, o art. 1.973 somente
tem incidência se, à época da disposição testamentária, o
falecido não tivesse prole ou não a conhecesse, mostrando-se
inaplicável na hipótese de o falecido já possuir descendente e
sobrevier outro(s) depois da lavratura do testamento.
Precedentes desta Corte Superior. 4. Com efeito, a disposição
da lei visa a preservar a vontade do testador e, a um só tempo,
os interesses de herdeiro superveniente ao testamento que, em
razão de uma presunção legal, poderia ser contemplado com
uma parcela maior da herança, seja por disposição
testamentária, seja por reminiscência de patrimônio não
comprometido pelo testamento. (...) 8. Recurso especial
parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (REsp No
1.169.639/MG (2009/0232432-9), REL. MINISTRO LUIS
FELIPE SALOMÃO)
Desse modo, não haveria alternativa técnica a não ser reconhecer que
a decisão recorrida foi acertada ao não acolher o pedido de rompimento sem prejuízo,
entretanto, da redução do testamento afim de garantir a preservação da parcela legítima
pertencente ao agravante, nos termos da lei.
Neste sentido, a jurisprudência do TJSP em caso semelhante:
TESTAMENTO. ROMPIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2-
Ausência de hipótese de rompimento de testamento (CC/2002,
arts. 1.973 a 1.975). A existência de herdeiros necessários,
descendentes, não autoriza o rompimento do testamento, pois
para garantia do quinhão do herdeiro não contemplado,
basta a redução e adequação das disposições testamentárias.
3- A filha não contemplada nos testamentos deve ser
inexistente ou desconhecida quando feito o testamento,
situação que não se confunde com o reconhecimento imposto
por sentença judicial. 4- Apelação não provida. (Apelação
Cível
0001232-57.2011.8.26.0262;
Relator
Alexandre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105783-20.2018.8.26.0000
Voto no 7470 (RF)
Pág. 6/6
Lazzarini; 6a Câmara de Direito Privado; Julgamento:
04/04/2013)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação no tocante à redução testamentária, a fim de garantir a paridade entre a
parcela legítima e a parcela disponível, resguardando-se os direitos do filho
posteriormente reconhecido.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora